Tribunal: TJBA
Processo: 0500444-71.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500444-71.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. PETROS.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DO PARTICIPANTE FALECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO PRÉVIA NO ROL DE DEPENDENTES E REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO 49/1997. IRRETROATIVIDADE. TEMA 907/STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. ALEGADO VÍCIO DE ERRO MATERIAL/OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500444-71.2015.8.05.0054, em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como embargada MARIA JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator